Tribunal: TJES
Processo: 5000030-71.2023.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000030-71.2023.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: HENRIQUE MACHADO SARMENTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS, MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PROVAS DAS PARTES. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – O Colendo
Superior Tribunal de Justiça apreciou o Tema Repetitivo nº 1061, fixando a seguinte tese:
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
.

2 –
Na espécie, nota-se que o recorrido sustenta, desde a propositura da ação, que não assinou qualquer contrato de empréstimo com o banco apelante, de modo que desconhece os motivos que levaram ao desconto de parcelas em seu benefício previdenciário.

3 - Nesse passo, a despeito de o apelante ter apresentado o contrato supostamente assinado pelo recorrido, este impugnou expressamente a assinatura constante em tal documento em réplica.

4 - Entretanto, a delineada circunstância não foi examinada pelo juízo de primeiro grau, o qual, por conseguinte, não saneou o feito e sequer concedeu a oportunidade para que as partes se manifestassem quanto à necessidade de produção de provas, tendo julgado antecipadamente a lide.

5 – Assim, tem-se a configuração de cerceamento de defesa quando se julga procedente o pedido inicial sem oportunizar à parte ré a produção de prova em sentido contrário.

6 – Sentença anulada.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000030-71.2023.8.08.0057

APTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

APDO: HENRIQUE MACHADO SARMENTO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
, em face da sentença que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS, MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
contra si
ajuizada por
HENRIQUE MACHADO SARMENTO
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral nos seguintes termos:

“
Por estas razões,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
em face da primeira requerida,
resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de:

A)
DECLARAR
a inexistência da relação jurídica entre requerida e o autor referente a Cédula de Crédito Bancário nº
607510730
, impondo-se a ré a obrigação de cancelar o contrato, se abster de realizar cobrança e lançamentos no benefício do autor, tudo no prazo de até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por desconto realizado, sem prejuízo de restituição do valor descontado e em dobro, tudo no prazo de até trinta dias corridos;

B)
CONDENAR
a ré a pagar a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), referente a indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (Enunciado de Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Enunciado de Súmula nº 362 do STJ);

C)
CONDENAR
a requerida a restituir em dobro as parcelas descontadas indevidamente no valor de R$ R$ 3.201,12 (três mil duzentos e um reais e doze centavos) – valor já em dobro – acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, com registro de que a restituição dos descontos indevidos a partir de janeiro de 2023 serão devidamente mediante comprovação dos descontos nos autos”.

Por fim, o comando sentencial condenou o requerido em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do disposto no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil
.

Em suas razões, o apelante pugna pela reforma da sentença, ao aduzir, em resumo, que: (i) houve cerceamento de defesa ao não ser realizada a audiência de instrução para que fosse colhido o depoimento pessoal do apelado, bem como a necessidade de expedição de ofício à instituição financeira do recorrido para comprovar o proveito econômico obtido pelo autor; (ii) é impossível atestar a regularidade da assinatura no contrato sem a realização da perícia elaborada por perito especializado; (iii)
há nos autos comprovação de que a contratação foi regular;
(iv)
não há que se falar em devolução dos valores descontados em dobro diante da ausência de conduta contrária à boa-fé objetiva; e (v) o termo inicial dos juros de mora nos danos materiais foi fixado de maneira equivocada.

Ainda segundo o recorrente (vi) seria necessária a redução da penalidade imposta na obrigação de fazer, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (vii) não há que se falar em indenização por danos morais, pois o banco agiu no exercício regular de seu direito e não há nos autos que autorize o reconhecimento de que o apelado sofreu constrangimento, dor, vexame, afetação psicológica etc.;
(viii)
subsidiariamente, o valor fixado para a indenização por danos morais deve ser reduzido;
(ix) em caso de manutenção da condenação por danos morais, a súmula 54 do STJ não deve ser aplicada no presente caso, devendo os juros de mora incidir a partir do arbitramento; (x)
em caso de anulação do contrato, não caberia apenas ao apelante restituir o valor das parcelas cobradas, mas também à parte apelada restituir o valor que lhe foi repassado unicamente por força do contrato objeto da ação; e (xi) inexiste obrigação do apelante em relação ao pagamento das custas e despesas processuais, uma vez que o apelado, beneficiário da gratuidade da justiça, não realizou o recolhimento das custas processuais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID nº 7915418).

Eminentes Pares.

Trata-se de ação movida por
HENRIQUE MACHADO SARMENTO
em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
, através da qual sustenta, em síntese, que não realizou contrato de empréstimo perante o réu, mas foi depositado em sua conta bancária a quantia de R$ 1.505,36 (um mil quinhentos e cinco reais e trinta e seis centavos) e o requerido passou a promover descontos em seu benefício previdenciário e, apesar de tentar resolver o problema de forma extrajudicial, não obteve êxito, razão pela qual postula a declaração de inexistência de débito, a restituição em dobro dos valores descontados em seu benefício previdenciário, além de indenização por danos morais.

Após a apresentação de contestação e réplica, na qual o autor inclusive impugnou veemente a assinatura constante no contrato de adesão trazido aos autos pelo réu, o
MM. Juiz de primeira instância procedeu ao julgamento antecipado da lide, sustentando, em resumo, que
“[...]
diante da divergência das assinaturas lançadas nos documentos apresentados pela ré, resta evidente que houve fraude na contratação, ou seja, foi realizado empréstimo consignado por terceiro (correspondente bancário que tem acesso ao sistema da ré – com a leniência da ré – em nome da parte requerente, sendo que caberia a parte requerida ter adotado todas as precauções necessárias, como a verificação de documentação pessoal, comprovação de endereço, entre outros, tudo para se evitar a situação ocorrida nos autos”.

Feitos esses esclarecimentos, ressalta-se que em 2021 o Superior Tribunal de Justiça apreciou o Tema Repetitivo n. 1061, fixando a seguinte tese:

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Pelo que se depreende dos fundamentos que alicerçaram a aludida compreensão, restou devidamente advertido que:

“
[...] diversamente da hipótese em que se contesta a veracidade do próprio documento (art. 429, I, do CPC/2015), aqui se impugna apenas parte dele, isto é, a aposição da assinatura (art. 429, II, do CPC/2015)”.

Em face disso, "o ônus da prova da falsidade documental compete à parte que a arguiu (art. 429, I, CPC), mas se a falsidade apontada disser respeito à assinatura lançada no documento, o ônus da prova caberá a quem o produziu (art. 429, II, CPC) - (DIDIER JÚNIOR, BRAGA e OLIVEIRA, op. cit., p. 289).

Assim,
a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou
.

[...] aqui não se cuida de inversão do ônus probatório com a imposição de a casa bancária arcar com os custos da perícia,
mas sim quanto à imposição legal de a parte que produziu o documento suportar o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura constante no contrato e oportunamente impugnada pelo mutuário, o que abrange a produção da perícia grafotécnica
” (STJ - REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021)”.

Desse modo, infere-se que a hipótese não versa propriamente de inversão do ônus da prova com alicerce no Código de Defesa do Consumidor. Ao revés, cuida-se do ônus da prova previamente estabelecido no Código de Processo Civil no sentido de que compete à parte que produziu o documento provar que a autenticidade de sua assinatura caso esta seja impugnada pela parte adversa.

Na espécie, nota-se que o recorrido sustenta, desde a propositura da ação, que não assinou qualquer contrato de empréstimo com o banco apelante, de modo que desconhece os motivos que levaram ao desconto de parcelas em seu benefício previdenciário.

Nesse passo, a despeito de o apelante ter apresentado o contrato supostamente assinado pelo recorrido (ID 7915393), este impugnou expressamente a assinatura constante em tal documento em réplica (ID 7915406).

Entretanto, a delineada circunstância não foi examinada pelo juízo de primeiro grau, o qual, por conseguinte, não saneou o feito e sequer concedeu a oportunidade para que as partes se manifestassem quanto à necessidade de produção de provas, tendo julgado antecipadamente a lide.

Diante do cenário descrito, importa considerar que
“configura-se cerceamento de defesa quando a decisão conclui pela improcedência do pedido por falta de provas, sem que sua produção tenha sido oportunizada. Precedentes”
(STJ - AgInt no AREsp n. 1.780.551/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022).

De igual forma, tem-se a configuração de cerceamento de defesa quando se julga procedente o pedido inicial sem oportunizar à parte ré a produção de prova em sentido contrário.

Na hipótese, conquanto recaia sobre o banco recorrente o ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura do contrato objeto da lide, demonstra-se inviável acolher, de plano, os pedidos inaugurais, porquanto sequer lhe foi oportunizada a produção probatória na instância de origem. Logo, revela-se inevitável a anulação da sentença recorrida.

O entendimento aqui defendido foi perfilhado por este Egrégio Tribunal, relativo a caso assemelhado, assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TESE 1061, STJ. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DO FORNECEDOR.
SENTENÇA ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Prescreve o artigo 14, caput e § 3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. II. Nos termos da Tese 1061, do e. STJ, “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).” III. Consequentemente, diante da tese autoral, segundo a qual o consumidor não teria participado da elaboração do contrato, tendo, inclusive, impugnado as assinaturas postas, revela-se ônus da instituição bancária a comprovação da integridade e da autenticidade das assinaturas atribuídas a ele e seu cônjuge, nos termos do Tema Repetitivo 1061, do e. STJ. IV.
Tal circunstância implica na anulação do comando sentencial, uma vez que proferido em julgamento antecipado do mérito, de tal modo que a supressão da fase instrutória inviabiliza prosseguir no julgamento do mérito, haja vista a inaplicabilidade da teoria da causa madura, sob pena de cerceamento de defesa
. V. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Apelação Cível 0018980-65.2020.8.08.0011 – Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos – J. 06/12/2023).

Há também julgados em idêntico sentido proferidos por outras Câmaras deste E. Tribunal, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA NÃO RECONHECIDA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA REQUERIDA PELA AUTORA. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
1. Como visto, apesar do requerimento expresso da apelante acerca da necessidade de produção de prova pericial para que pudesse comprovar a falsidade das assinaturas constante dos contratos, o douto Julgador proferiu julgamento antecipado, abstendo-se de sanear o feito, com a delimitação das questões de fato e de direito e distribuição do ônus da prova, optou por rejeitar a produção da prova e no mesma oportunidade, proferir a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, reconhecendo que não restou demonstrada a falsificação, posição esta, a meu ver, prematura
. 2. Sendo o ponto controvertido da lide a contratação do empréstimo, e impugnando a autora/apelante a assinatura aposta no contrato, não poderia o Juízo a quo julgar improcedentes os pedidos por falta de comprovação do fato constitutivo do direito autoral se não abriu a fase instrutória da ação.
3. Não obstante a tese de inversão do ônus da prova nas ações que impugnam a autenticidade da assinatura em contratos bancários de empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1061, STJ: na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II), tal questão deveria ser objeto de exame pelo juízo para delimitar a instrução probatória. 4. Recurso provido. Sentença anulada.
(Apelação Cível n.º 0000379-78.2021.8.08.0042 – Rel. Des.ª Marianne Judice De Mattos – J. 10/07/2023.

Nessa senda, entendo ser imprescindível a manifestação do Juízo de Origem acerca das solicitações para produção de provas feitas pelas partes, não podendo elas restarem sem qualquer tipo de resposta jurisdicional, sendo essa uma questão de ordem pública, cuja inobservância configura cerceamento de defesa.

Outrossim, como já salientado, considerando os fatos apresentados e que ainda paira controvérsia acerca da assinatura lançada no contrato juntado aos autos, reputo como necessária a realização de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura aposta no pacto, sendo a prova pericial imprescindível em função da natureza técnica da demanda. Saliento que, se para o deslinde da controvérsia é tecnicamente útil e necessária a produção de prova pericial, negar tal possibilidade, afronta a ampla defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento, com abertura da fase instrutória.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.